Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno em agravo de instrumento, o qual manteve decisão que indeferiu pedido de penhora de bens móveis e maquinário industrial de empresa executada, com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.
2. O embargante alega omissão quanto à análise de jurisprudência do STJ e do TJDFT, à inatividade fática da empresa executada, à incidência do art. 4o do CPC e ao conteúdo de acórdão anterior da mesma Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante que justifique a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. A omissão alegada pelo embargante refere-se à ausência de manifestação sobre fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que sustentariam a possibilidade de penhora dos bens da empresa executada.
6. O acórdão recorrido enfrentou as teses recursais de forma clara, com base na legislação aplicável e na jurisprudência do TJDFT, não havendo vício que justifique a oposição dos embargos.
7. A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
8. A tentativa de prequestionamento não autoriza o revolvimento da matéria já decidida, sendo necessário recurso próprio para eventual modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão relevante no acórdão recorrido afasta a possibilidade de modificação por embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito da decisão exige recurso próprio, não sendo cabível por meio de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
art. 833, V, do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 4o do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024